Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. REPARO DO MOTOR. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recorrente adquiriu da recorrida um veículo marca Pegeout, placa JJA 9741, ano 2014, pelo valor de R$ 30.000,00. Passados alguns dias, o veículo apresentou defeito no motor, tendo que arcar com gastos extras referentes a Uber, por falta do carro, seguro do veículo para poder acionar o guincho e com peças para o veículo, ao custo total de R$ 2.450,00.
2. Preliminar de intempestividade do Recurso. O art. 42 da Lei n. 9.099/95 disciplina que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso, a sentença foi disponibilizada no dia 05/03/2021 e publicada no dia útil seguinte, sendo a parte autora intimada da decisão no dia 04/03/2021. Contudo, a Defensoria Pública ingressou no processo, como patrona da autora/recorrente, em 15/03/2021 (ID 25132876), após o decurso de 7 (sete) dias do prazo recursal e computando-se apenas os dias úteis, esta ainda disporia, com a aplicação da dobra legal, de 6 (seis) dias para interposição do recurso. Note-se que o sistema registrou ciência da expedição eletrônica dos autos no dia 05/04/2021 e o termo final para a interposição do recurso se deu em 13/04/2021. Portanto, tempestivo o recurso. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Na espécie, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não demonstrou cabalmente a ocorrência, a posteriori, de defeitos ocultos no veículo, referentes ao motor, que existissem ao tempo da aquisição, mormente com a juntada de laudo que demonstrasse a preexistência do defeito. (Acórdão 1171814, 07469212920188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)
4. Igualmente, não restou caracterizado vício redibitório, conforme preceitua o art. 441, do C.C., porquanto não demonstrado que o defeito apresentado no motor do veículo não tenha decorrido do desgaste natural do automóvel, no curso do tempo.
5. Ademais, como bem pontuado na sentença, somente o dano certo e efetivo pode ser reparado, devendo os danos materiais serem minimamente comprovados nos autos, o que não ocorreu no caso.
6. Desse modo, não comprovado o ato ilícito, o dano, o nexo causal entre ambos e a culpa do causador do dano, não há que se falar em ressarcimento ou em indenização por danos morais.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.